Tribunal: TJMT
Processo: 1004238-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Recurso no: Processo: 1004238-59.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
Recorrente: MARIA ROSANGELA DE SOUZA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 14 de novembro 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGISA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. REGULARIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença improcedência da inicial em razão da regularidade no procedimento de apuração realizado mediante uso do medidor, verificação de regularidade do equipamento.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A parte recorrente afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente aos consumos nos meses novembro de 2019 – 279 kWh e janeiro de 2020 - 311 kWh.
4. Como se observa do histórico de consumo anexado aos autos, verifica-se a média de registro de consumo apurado de dezembro de 2018 e outubro de 2019 foi de 149,76 kWh, entre novembro de 2020 e janeiro de 2021 foi de 177,58 kWh, o consumo entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023 foi de 179,72 kWh.
5. Nota-se ainda do referido histórico que em abril de 2020 o consumo foi de 228 kWh, em dezembro de 2019 foi de 285 kWh.
6. A autora discute um consumo de 279 e 311 kWh, contudo, a média de consumo não se demonstra discrepante quando analisado a rotina de consumo da parte consumidora.
7. É possível ainda verificar que antes e depois das faturas discutidas – novembro de 2019 e janeiro de 2020, houve duas trocas de medidores, uma realizada em 13/01/2021 e outra em 04/12/2020.
8. Contudo a média de consumo, mesmo após as trocas dos medires continuou 2020/2021 – 177 kWh e em 2022/2023 – 179 kWh.
9. Foi ainda anexado o resultado da perícia realizado no medidor instalado na Unidade de consumo em comento, na qual restou concluído que o medidor estava apto a apurar o montante de fato consumido na residência.
10. Considerando que não houve a demonstração da ilicitude ou irregularidade da cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da concessionária.
11. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de exigibilidade dos faturamentos discutidos.
12. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, os quais tem a exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004238-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA DE SOUZA - CPF: 580.066.566-49 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023